Tribunal: TJSP
Processo: 1046585-70.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520118
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046585-70.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SEBASTIÃO
MOREIRA LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046585-70.2019.8.26.0053 -Voto no 17026
2
VOTO No 17026
Apelação: 1046585-70.2019.8.26.0053
Origem: 1a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca da Capital
Apelante: Sebastião Moreira Lima
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTÁRIO - DOENÇAS DO TRABALHO - LER/DORT. Diminuição
da capacidade laborativa decorrente de doenças do trabalho.
Inocorrência. Prova técnica que categoricamente afasta a
existência da incapacidade laborativa e do nexo causal. Recurso
não provido.
Vistos etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 59/60 que julgou
improcedente ação acidentária, acrescenta-se que, inconformado, o autor interpôs
recurso de apelação.
Em suas razões o segurado afirma, em síntese, que o laudo
pericial restou isolado no contexto probatório visto que os demais documentos acostados
nos autos demonstram a redução de sua capacidade laborativa, razão pela qual faz jus ao
recebimento do benefício acidentário.
A autarquia não apresentou contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do Ato
Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da Seção de
Direito Público.
Relatados
O autor ajuizou a presente ação acidentária porque,
segundo alega, em razão do exercício de suas atividades laborativas como montador na
empresa RTA Rede de Tecnologia Avançada Ltda., desde 05/06/2010, desenvolveu um
cisto na mão direita, a qual reduziu sua capacidade para o trabalho. Requereu a
concessão de auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez.
A demanda foi, ao final, julgada improcedente (fls. 59/60).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046585-70.2019.8.26.0053 -Voto no 17026
3
Pois bem.
Com razão o MM. Juízo sentenciante, senão vejamos:
Foi realizada perícia médico-judicial (fls. 28/37).
O
completo
exame
físico
realizado
não
apontou
anormalidades (fl. 30).
Já a ultrassonografia de 2018 “evidenciou a presença de um
cisto sinovial na face dorsal da mão direita, junto à primeira polia” (fl. 31).
Por fim, concluiu o louvado que, além de o cisto identificado
no exame de imagem não ter qualquer relação ocupacional, atualmente o obreiro está
plenamente capacitado para o trabalho sem qualquer limitação da mão direita. Veja-se, a
propósito, trecho extraído do laudo (fl. 34):
“1o) em Junho/2018 o autor era portador de um cisto sinovial na
mão direita, mas no dia do
exame pericial não era detectável.
2o) o cisto sinovial que existia em junho/2018 não é enfermidade
relacionada com o exercício
das funções habituais do autor ou com qualquer outra atividade
profissional;
3o) o cisto sinovial que existia e mesmo que exista até os dias
atuais, não diminuía e nem
diminui a capacidade do autor para o exercício das funções
habituais.”
Sendo assim, considerando que a incapacidade laborativa
não restou comprovada, não há que se falar na concessão de qualquer benefício e,
diversamente do que afirma a parte autora, a documentação acostada nos autos não se
mostra capaz de se sobrepor à conclusão do perito judicial.
Ademais, uma vez afastada a existência a limitação
funcional, resta prejudicada a discussão acerca do nexo causal, pela simples questão
lógica de que eventual reconhecimento deste em nada mais relevaria na concessão de
algum benefício, porquanto a limitação funcional deveria ter sido demonstrada pela
perícia médica, o que não ocorreu no caso.
Cumpre ressaltar que relatórios médicos relativos a
condições pretéritas e trazidos ao processo não haverão de se sobrepor à perícia médica
produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório. Essa mesma documentação, inclusive,
foi devidamente considerada pelo expert e não impediu a formação das conclusões no
sentido adotado aliás, como se viu, deu-se o contrário.
Sublinhe-se, ademais, que o direito acidentário tem por
objeto a cobertura a diminuição da capacidade laborativa em razão de doença ou
acidente do trabalho e não uma mera tutela preventiva ou mesmo à limitação funcional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046585-70.2019.8.26.0053 -Voto no 17026
4
sem repercussão na aptidão laboral.
Assim,considerando era ônus probatório da parte autora a
demonstração da efetiva diminuição de sua capacidade laborativa em razão do trabalho,
encargo do qual não se desincumbiu, a improcedência da demanda era mesmo medida
de rigor.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Deixa-se de condenar a parte autora nos encargos
sucumbenciais, por força do disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
Nuncio Theophilo Neto
Relator